Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719461-72.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDESB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA. - ME RECORRIDO: RODRIGO LIMA E SILVA, UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o réu teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após de oportunizado o recolhimento do preparo recursal, manteve-se inerte. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w